Tribunal: TJDFT
Processo: 0729927-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL. TEMA 1.056 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE 10% A 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA.
1. Nas causas em que não houver condenação ou proveito econômico auferido pela parte, como regra geral, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, fixou a tese n. 1.076, segundo a qual, somente se admite a fixação dos honorários advocatícios por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido foi inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.
3. Recurso conhecido e provido.